Tribunal: STF
Processo: HC 252761
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O USO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 25.2.2026, pela Defensoria Pública de São Paulo, em benefício de Alex Sandro Felicio Nobrega, contra decisão pela qual o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, em 10.2.2025, não conheceu do Habeas Corpus n. 958.495:



    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio impetrado em favor de ALEX SANDRO FELICIO NOBREGA em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado como incurso no artigo 33, caput, c.c. 40, III, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 9 anos e 26 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 906 dias-multa. 



    Em sede recursal, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao apelo defensivo, para ‘reduzir as penas do acusado para 7 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão, além de 793 dias-multa’ (e-STJ, fl. 331). 



    Interposta revisão criminal, o pedido foi indeferido (e-STJ, fls. 46-62). 



    Neste habeas corpus, alega a defesa, em suma, a nulidade da busca pessoal realizada por guardas municipais, sob o argumento de que ‘há ilicitude da própria prova de materialidade, já que o encontro da droga ocorreu após busca pessoal não autorizada, eis que não foi precedido de qualquer elemento concreto que possa eventualmente consistir em fundada suspeita’ (e-STJ, fl. 7) 



    Sustenta que ‘a condenação pelo art. 33 da Lei nº 11.343/06 está equivocada, eis que não afastada a posse dos entorpecentes para consumo próprio.’ (e-STJ, fl. 10)



    Aponta que ‘não foi visualizado qualquer ato de mercancia, não foi ouvido qualquer consumidor ou sequer testemunha civil, tendo sido apreendida uma quantidade pequena de entorpecentes (3,5g de cocaína e 16,3g de maconha – fls. 10).’ (e-STJ, fl. 12) 



    Requer a absolvição do paciente ou a desclassificação conduta para a prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006”.



    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Ribeiro Dantas afirmou que o conjunto probatório dos autos na origem demonstrou a prática do tráfico de entorpecente pelo paciente e que a pretensão de desclassificação para o uso demandaria reexame dos referidos fatos e provas, inviável em habeas corpus.



    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante insiste na pretensão de desclassificação da conduta imputada ao paciente de tráfico de entorpecente para o uso.



    Afirma que “as circunstâncias do caso concreto que levaram à conclusão de que o paciente estava de fato traficando são as seguintes: i) ‘atitude suspeita, típica de alguém que pretende ocultar algo do agente público’; ii) encontro da droga em sua posse, ‘tratando-se de uma dezena de porções de entorpecentes diversos’ (maconha e cocaína); iii) o fato de o paciente ter condenação anterior por tráfico de entorpecentes. Com a devida vênia, tais circunstâncias não bastam para reconhecer que o paciente fosse comercializar as drogas supostamente apreendidas sob sua posse”. 



    Ressalta que não teria sido “visualizado qualquer ato de mercancia, não foi ouvido qualquer consumidor ou sequer testemunha civil, tendo sido apreendida uma quantidade pequena de entorpecentes (3,5g de cocaína e 16,3g de maconha – fls. 10)”.



    Este o pedido:



    “(...) deve prevalecer o entendimento de que a classificação correta para a conduta atribuída ao paciente é a do artigo 28, da Lei nº 11.343/06, sendo de rigor a concessão da ordem para desclassificar o delito nestes termos. 



    (...) Ante o exposto, demonstrada a ilegalidade do ato da autoridade coatora, requer a concessão da ordem nos termos expostos”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 958.495.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    4. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar constar dos autos ter sido o paciente denunciado pela prática do delito de tráfico de entorpecente:



    “(...) Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 25 de janeiro de 2022, por volta das 12h05min, na Rua Sapucaia, nº 72, Jardim Hubert, nesta cidade e comarca de Indaiatuba, ALEX SANDRO FELICIO NOBREGA, qualificado a fls. 4/6 e 13/33, vendia, expunha à venda, oferecia, tinha em depósito e guardava, para fins de tráfico, droga, sem autorização e em desacordo com determinação legal. 



    Segundo ficou apurado, o denunciado praticava o odioso tráfico de drogas no local dos fatos, ao lado da EMEB. PROF. WALDA MARIA STOCCO PRANDINI e da CRECHE PROF. FRANCISCA NADIR FERREIRA MENK. 



    Ocorre que guardas municipais realizavam patrulhamento de rotina quando se depararam com o denunciado – já conhecido pela prática do tráfico de drogas -, agachado ao lado do muro da escola, com uma sacola em suas mãos.



    Ao perceber a presença da Viatura da Guarda Municipal, o denunciado dispensou a sacola que segurava e tentou empreender fuga, sendo perseguido e detido pelos milicianos. 



    Em revista pessoal, os agentes públicos apreenderam a importância de R$ 15,00 (quinze reais) em dinheiro. Porém, no interior da sacola dispensada pelo denunciado, os guarda municipais encontraram 6 (seis) micro tubos de cocaína e 4 (quatro) porções se maconha”.



    5. Em 31.10.2022, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Indaiatuba/SP condenou o paciente pela prática do delito de tráfico de entorpecente, nos autos da Ação Penal n. 1500221-72.2022.8.26.0248 às penas de nove anos e vinte e seis dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 906 dias-multa.



    6. Essa sentença foi objeto da Apelação Criminal n. 1500221-72.2022.8.26.0248, interposta pela defesa, à qual a Décima Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 25.4.2023, deu parcial provimento apenas para reduzir a pena do paciente para sete anos, onze meses e oito dias de reclusão e 793 dias-multa, mantido o regime inicial fechado. Esse acórdão transitou em julgado em 17.5.2023, tornando-se definitiva a pena imposta ao paciente fixada em segunda instância.



    7. A defesa do paciente ajuizou a Revisão Criminal n. 0045309-44.2023.8.26.0000, na qual postulou a desclassificação da conduta imputada ao paciente de tráfico de entorpecente para o uso. Em 15.10.2024, o Quarto Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo julgou improcedente a revisão criminal e manteve a condenação do paciente:



    “(...) Narra a denúncia, em síntese, que no dia 25 de janeiro de 2022, por volta das 12h05min, na Rua Sapucaia, nº 72, Jardim Hubert, Indaiatuba/SP, ALEX SANDRO FELICIO NOBREGA vendia, expunha à venda, oferecia, tinha em depósito e guardava, para fins de tráfico, droga, sem autorização e em desacordo com determinação legal.



    Segundo apurado, ALEX SANDRO praticava o odioso tráfico de drogas no local dos fatos, ao lado da EMEB. PROF. WALDA MARIA STOCCO PRANDINI e da CRECHE PROF. FRANCISCA NADIR FERREIRA MENK. 



    Ocorre que, consoante a exordial, guardas municipais realizavam patrulhamento de rotina quando se depararam com o ora requerente já conhecido pela prática do tráfico de drogas -, agachado ao lado do muro da escola, com uma sacola em suas mãos. Ao perceber a presença da Viatura da Guarda Municipal, ALEX SANDRO dispensou a sacola que segurava e tentou empreender fuga, sendo perseguido e detido pelos milicianos. 



    Salienta, por fim, a denúncia, que em revista pessoal, os agentes públicos apreenderam a importância de R$15,00 (quinze reais) em dinheiro. Porém, no interior da sacola dispensada pelo sentenciado, os guarda municipais encontraram 6 (seis) micro tubos de cocaína e 4 (quatro) porções se maconha, que foram devidamente apreendidos e periciados, conforme laudo juntado aos autos. 



    A alegação de insuficiência de prova ou decisão contrária às evidências dos autos, não prospera. 



    O conjunto probatório, minuciosamente analisado sustenta tranquilamente a decisão condenatória, tendo ficado demonstrado que o ora peticionário foi autor do delito a ele imputado. 



    A materialidade e autoria delitiva são incontestes. 



    Ressalto a inexistência de insurgência a respeito do conteúdo da prova oral transcrita nos autos, a qual foi citada pelo v. acórdão, e que ensejou a condenação do réu. 



    Vale dizer que, em juízo, o acusado negou a prática do delito a ele imputado. Afirmou que já teria sido inclusive abordado na parte da manhã do mesmo dia dos fatos, oportunidade em que nada de ilícito fora encontrado em seu poder, sendo que, no período da tarde, foi novamente abordado pelos guardas, observando o momento em que localizaram a sacola contendo entorpecentes, negando, contudo, que lhe pertencessem. 



    Sua versão exculpatória, porém, é deveras inverossímil, restando isolada diante das demais provas reunidas aos autos. Na verdade, sua negativa cai por terra diante do restante dos elementos probatórios amealhados em seu desfavor. 



    Com efeito, o restante da prova oral colhida é firme e uníssono em apontar a responsabilidade do ora requerente pelo delito em apreço, descrevendo em detalhes como se sucederam os acontecimentos que culminaram com sua prisão e apreensão das drogas encontradas em seu poder. 



    As narrativas das testemunhas de acusação, quais sejam, os guardas civis Márcio e Murilo, importa dizer, se apresentam em total conformidade com o quanto relatado pela exordial acusatória, dando conta de que já havia informações dos funcionários das três escolas existentes no local acerca da prática do tráfico naquelas imediações, sendo que, no dia dos fatos, durante patrulhamento de rotina, visualizaram quando o requerente rapidamente dispensou uma sacola ao solo assim que notou a aproximação da viatura, tentando evitar a abordagem. Referiram que lograram abordar o ora requerente, com ele encontrando R$15,00 em dinheiro, e, na sacola por ele dispensada, aprenderam mais 06 (seis) microtubos de cocaína e 04 (quatro) porções de maconha, prontas para comércio. 



    No caso vertente, consigno não vislumbrar qualquer indício de que essas testemunhas tivessem interesse em acusar caluniosamente o revisionando, valendo lembrar, a propósito, que os guardas civis, funcionários públicos que são, gozam de fé pública e seus depoimentos devem ser aceitos como verdadeiros, máxime quando encontram eco nos demais elementos trazidos para o bojo do processo.



    (...) Assim, vê-se que as declarações prestadas sob o crivo do contraditório são absolutamente coerentes e específicas, permitindo clara conclusão, seja quanto aos fatos delituosos ocorridos, seja em relação a seu autor.



    (...) Importa destacar também, que, por um lado, eventual alegação de ser usuário de drogas certamente não impede a prática do crime em apreço, cediço que não raro os usuários se valem da mercancia ilícita justamente para sustentar o próprio vício e, por outro, desnecessária a prova de efetivos atos de comércio por parte do réu, haja vista que o mero fato de trazer consigo, armazenar ou ter em depósito entorpecentes, para tal finalidade, é suficiente à incidência do tipo penal em comento, delito pelo qual, aliás, o réu já havia sido condenado anteriormente, em outra oportunidade, sendo reincidente específico. 



    Como é sabido e ressabido, a revisão criminal não se presta a reavaliar a prova produzida no processo, visto não se tratar de recurso, mas ação penal constitutiva de natureza complementar, bastando assim que se verifique se a decisão condenatória foi alicerçada em alguns dos elementos de convicção contidos nos autos. 



    Portanto, o conjunto probatório coligido, sob o crivo do contraditório, é suficiente para incriminar o peticionário, mormente porque robustecido por informes do inquérito policial, constituindo, pois, firmes elementos para convencimento do Juízo”.



    Esse acórdão foi mantido pelo Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, ao proferir a decisão objeto da presente impetração:



    “(...) o pedido de desclassificação da conduta do réu para a prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 não merece amparo. 



    Como se verifica, há testemunhos seguros, somado ao conjunto probatório trazido como fundamento na sentença condenatória, confirmada pelo acórdão recorrido (auto de exibição e apreensão e laudos periciais), de que o paciente tinha na sua posse, para entrega a consumo de terceiros, de 6 microtubos de cocaína (3,5g) e 4 porções de maconha (8g). 



    As instâncias ordinárias destacaram a reincidência específica e as circunstâncias da abordagem - em local conhecido como ponto de tráfico e a dispensa da sacola pelo paciente contendo drogas diversas, ao notar a aproximação dos policiais - para afirmarem o édito condenatório. 



    Destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que, ‘para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente’ (REsp 1.361.484/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 13/6/2014). 



    Vale anotar, ainda, que os depoimentos dos guardas responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.



    (...) Desse modo, apoiada a condenação pelo delito de tráfico de entorpecentes em prova suficiente, o acolhimento da tese de desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.340/2006 demanda o exame aprofundado dos fatos, o que é inviável em habeas corpus (HC 392.153/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 7/6/2017; HC 377414/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 2/2/2017)”.



    8. Como demonstrado nas instâncias antecedentes, a condenação do paciente pela prática do delito de tráfico de entorpecente está baseada no conjunto probatório produzido no curso da ação penal, tendo sido mantida após ser submetido esse conjunto de provas à reavaliação pela via recursal com a possibilidade ampla de cognição no julgamento do recurso da apelação criminal da defesa e da revisão criminal. Como ressaltado na decisão objeto da presente impetração, “há testemunhos seguros, somado ao conjunto probatório trazido como fundamento na sentença condenatória, confirmada pelo acórdão recorrido (auto de exibição e apreensão e laudos periciais), de que o paciente tinha na sua posse, para entrega a consumo de terceiros, de 6 microtubos de cocaína (3,5g) e 4 porções de maconha (8g)”. Ademais, “a reincidência específica e as circunstâncias da abordagem - em local conhecido como ponto de tráfico e a dispensa da sacola pelo paciente contendo drogas diversas, ao notar a aproximação dos policiais” corroboram a versão da acusação e não permitem a desclassificação para o uso de entorpecente.



    Para se acolher a pretensão da defesa do paciente de desclassificação seria necessário o reexame do conjunto probatório dos autos na origem para afastar a autoria e materialidade reconhecidas nas instâncias antecedentes, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006: IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 241.663-AgR, de minha relatoria, DJe 27.6.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES INDICATIVAS DA SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. 2. Inviável a reavaliação das premissas fáticas soberanamente estabilizadas nas instâncias ordinárias sobre as circunstâncias do flagrante. 3. Para acolher a tese defensiva de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, pois os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido da prática do crime de tráfico de entorpecentes tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 202.339-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 20.8.2021).



    9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora